Tribunal: TJBA
Processo: 0017658-59.2012.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0017658-59.2012.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
IGOR DA SILVA SOUSA, PAULO ROCHA BARRA

APELADO: IVONILTON GIULIANO BARBOSA

Advogado(s)
:
ERACTON SERGIO PINTO MELO, ERACTON SERGIO DE OLIVEIRA MELO

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. REVISÃO DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS. PERMITIDA, DESDE QUE EXPRESSAMENTE PREVISTA EM CONTRATO. AUSÊNCIA, NO CASO EM CONTRATO, DA INDICAÇÃO DA TAXA. VIOLAÇÃO DO DEVER DE INFORMAÇÃO DO CDC. ABUSIVIDADE. COBRANÇA DA COMISSÃO DE PERMANÊNCIA SOB A DENOMINAÇÃO DE TAXA DE REMUNERAÇÃO POR ATRASO. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO COM OS DEMAIS ENCARGOS MORATÓRIOS. SÚMULA 472 DO STJ. DESCONFIGURAÇÃO DA MORA. SENTENÇA MANTIDA EM SUA INTEGRALIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0017658-59.2012.8.05.0274
, em que figuram como apelante
BANCO BRADESCO SA
e como apelado
IVONILTON GIULIANO BARBOSA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Turma Julgadora da
Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade,
em
NEGAR PROVIMENTO ao apelo
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões,

Desa. Gardênia Pereira Duarte

Relatora